Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-24.2024.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000176-24.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDSON ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 531.724.931-72 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DOS RECLAMADOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1000176-24.2024.8.11.0006.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES.

RECORRENTE/RECORRIDO:
EDSON ALMEIDA DE ARRUDA.

RECORRIDOS/RECORRENTES:
ESTADO DE MATO GROSSO e MATO grosso previdência (mtprev).

DATA DE JULGAMENTO:
26 A 29/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSOS INOMINADOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE MILITAR INATIVO. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE A PARCELA QUE EXCEDER O TETO DO RGPS. DIREITO À RESTITUIÇÃO. RECURSO DOS RECLAMADOS DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de repetição de indébito, condenando o ente estadual à restituição parcial de valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre proventos de militar inativo, com base na alíquota de 11%. O autor, militar reformado, alega que a contribuição deve incidir somente sobre o valor que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). O Estado sustenta ilegitimidade passiva e legalidade da incidência da contribuição sobre a integralidade dos proventos, com fundamento na legislação estadual e em suposto déficit atuarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso na demanda sobre contribuição previdenciária de militares inativos; (ii) definir se a contribuição previdenciária deve incidir sobre a integralidade dos proventos ou apenas sobre a parcela que excede o teto do RGPS; (iii) estabelecer se há direito à restituição dos valores descontados indevidamente e qual o índice de atualização aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado de Mato Grosso possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, nos termos do art. 51 da Lei Complementar Estadual nº 560/2014, uma vez que o MTPREV, apesar de autarquia com autonomia administrativa e financeira, está juridicamente vinculado ao ente estatal.

A contribuição previdenciária dos militares estaduais inativos deve observar o disposto no art. 40, § 18, da CF/1988, sendo inadmissível a incidência sobre a integralidade dos proventos. A legislação estadual que autoriza tal desconto (art. 2º, V, da LC nº 712/2021) afronta a Constituição e deve ser afastada.

A alíquota de 14% prevista na LC Estadual nº 654/2020 deve incidir exclusivamente sobre o valor dos proventos que excede o teto do RGPS, conforme entendimento firmado na ACO nº 3396/STF e reiterado pelas Turmas Recursais do TJMT.

A tese de incidência da contribuição sobre valores que superem um salário mínimo, com base em déficit atuarial (art. 2º, § 5º, da LC nº 202/2004), não se sustenta na ausência de prova específica nos autos quanto à situação financeira do RPPS estadual.

O autor tem direito à restituição dos valores descontados indevidamente desde junho de 2020, conforme entendimento consolidado pelas Turmas Recursais do TJMT, com atualização monetária pelo IPCA-E e juros conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, sendo aplicável a taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, nos termos da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos reclamados desprovido. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento:

O Estado de Mato Grosso possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute contribuição previdenciária de militar inativo.

A contribuição previdenciária de militar estadual inativo deve incidir exclusivamente sobre a parcela dos proventos que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social, conforme art. 40, § 18, da CF/1988.

A legislação estadual que prevê a incidência sobre a totalidade dos proventos é inconstitucional por violar o texto constitucional e deve ser afastada.

É devida a restituição dos valores descontados indevidamente desde junho de 2020, com atualização pelo IPCA-E e aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021.

A ausência de comprovação do déficit atuarial impede a incidência da contribuição sobre valores inferiores ao teto do RGPS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, XXI; 40, § 18; 149, § 1º; EC nº 103/2019; EC nº 113/2021; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; LCE/MT nº 202/2004, art. 2º, II; LCE/MT nº 654/2020; LCE/MT nº 712/2021, art. 2º, V; LCE/MT nº 560/2014, art. 51.

Jurisprudência relevante citada: STF, ACO nº 3396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 20.03.2023; TJMT, Turma Recursal Cível, RI nº 1001234-68.2024.8.11.0004, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 04.11.2024; TJMT, Turma Recursal Cível, RI nº 1037687-02.2023.8.11.0003, Rel. Eulice Jaqueline Cherulli, j. 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos interpostos por ambas as partes contra decisão monocrática (ID 283237520), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado a restituir, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite da dobra previdenciária efetuados nos últimos 5 (cinco) anos, até a data de 10/8/2021, acrescido de correção monetária pelo IGP-DI/FGV desde o desembolso e juros de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. Por fim, o processo foi extinto com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, os reclamados alegam, em preliminar, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. No mérito, afirmam que a fundamentação da sentença está dissociada do caso concreto, eis que o demandante não é portador de enfermidade que o incapacite.

Sustentam que o regime previdenciário dos militares é distinto dos servidores civis, não devendo ser aplicado o disposto no art. 40, § 18, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), assim, defendem que o regime aplicável aos militares é o disposto no art. 2º, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 712/2021.

Aduzem que, caso se entenda pela incidência da imunidade prevista no artigo 40, § 18, da Constituição Federal de 1988, reproduzida no artigo 2º, inciso II, alínea “d”, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, em detrimento da norma especial prevista no inciso V do mesmo dispositivo legal, deverá ser igualmente aplicado o disposto no § 5º do artigo 2º, segundo o qual, havendo
déficit
atuarial, a contribuição previdenciária prevista no inciso II incidirá sobre a parcela que exceder um salário mínimo.

Ressaltam que o
déficit
do RPPS do Estado de Mato Grosso estaria em torno de R$ 1,1 bilhão de reais em 2019, sendo o resultando mensal de aproximadamente R$ 110 milhões, conforme constou da Mensagem encaminhada pelo Governo do Estado à Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Ao final, requerem, preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e, no mérito, pugnam pela reforma da sentença recorrida.

Por sua vez, o reclamante, em suas razões recursais, alega fazer jus à limitação da contribuição previdenciária apenas sobre o valor que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, em consonância com o artigo 40, § 18, da Constituição Federal de 1988 e com o artigo 140 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Alega, ainda, possuir direito adquirido quanto à irredutibilidade salarial, sob o argumento de que ingressou como servidor em 1/7/1989 e se aposentou em 8/8/2018, sendo que na maioria desse período contribuiu para a previdência pagando a alíquota de 11% sobre o valor que superava o teto previdenciário, o que, todavia, de forma inesperada, passou a ser debitada sobre a totalidade dos seus proventos.

Sustenta que não restou comprovado o alegado
déficit
atuarial do sistema previdenciário do Estado de Mato Grosso, devendo ser afastada a tese quanto à aplicação do disposto no art. 2º, § 5º, da LCE nº 202/2004.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do desconto sobre a integralidade dos seus proventos, com fundamento no artigo 40, § 18, da Constituição Federal e artigo 140 da Constituição Estadual, para que a contribuição previdenciária incida apenas sobre o valor que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social, bem como a condenação dos recorridos à restituição dos valores indevidamente descontados.

O demandante apresentou suas contrarrazões (ID 283237530), refutando os argumentos dos reclamados e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelos reclamados e, em contrapartida, o provimento do seu recurso.

Os reclamados não apresentaram contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, em que
pese o Mato Grosso Previdência (MTPREV) ser uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia acerca de sua atuação jurídica, de modo que está vinculada ao Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014. Portanto,
o Estado é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda
.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Cível Originária nº 3396, definiu que a fixação da alíquota da contribuição previdenciária dos militares estaduais é competência legislativa estadual, não havendo afronta à competência da União.

No âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, o tema foi pacificado pela Súmula nº 12, nos seguintes termos: “
É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual nº 654/2020 e da decisão proferida pelo C. STF na Ação Civil Originária nº 3396
”.

A Lei Complementar Estadual nº 202/2004 previa originalmente a alíquota de 11% sobre os proventos. Contudo, com a edição da Lei Complementar nº 654/2020, esse percentual foi alterado para 14%.

A incidência dessa alíquota de 14% sobre os proventos da aposentadoria de militar estadual e sobre as pensões de seus dependentes encontra respaldo legal na interpretação sistemática do artigo 2º, inciso II, da Lei Complementar nº 202/2004, em conjunto com o artigo 40, § 18, da Constituição Federal.

Válido ressaltar que,
no caso
, embora a Lei Complementar Estadual nº 712/2022, em seu art. 2º, inciso V, estabeleça que as alíquotas relativas às contribuições dos militares inativos da reserva remunerada sejam progressivas, determinando a aplicação de uma alíquota de 10,5% para remunerações de até R$ 9.000,00 (nove mil reais) e de 14% para valores superiores a R$ 9.000,00 (nove mil reais),
o dispositivo está em dissonância ao texto constitucional
.

Explico.

Conforme mencionado, nos autos da ação cível originária nº 3.396, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, o STF firmou entendimento no sentido de que remanesce, mesmo após a promulgação da EC nº 103/2019, a competência dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas,
tendo a Lei Federal nº 13.954/2019 incorrido
,
nesse ponto
,
em inconstitucionalidade
, pois, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normais gerais, prevista no art. 22, XXI, da CF/1988, sobre “
inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares
”.

Ressalta-se que, no julgamento e na Tese firmada,
só há referência à alíquota previdenciária aplicável
, no caso, conforme a legislação do ente federativo,
nada
pronunciando sobre a respectiva incidência
.

Assim,
com relação à incidência
,
a aplicação deve ser realizada pelo art. 40, § 18, da CF/1988
,
não se admitindo alteração por lei local,
no caso
, a LCE nº 712/2022, art. 2º, V, §§ 12 e 13
.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS
.
INADMISSIBILIDADE
.
ART. 2º, V, LC Nº 712/2021
. INCONSTITUCIONALIDADE. ACLARAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1001234-68.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024) (grifei).

Ressalta-se que a LC estadual nº 202/2004, com redação dada pela LC 654/2020, também, estabelece que a contribuição deva incidir apenas sobre a parcela que exceda o limite máximo do RGPS.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR.
SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO). COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES. ARTIGO 149, §1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO EXARADO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA ACO Nº 3396/STF.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Nos termos da decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária (ACO) nº 3396, o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, não havendo se falar em usurpação de competência federal. (...)
(N.U 1001234-68.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIDOR MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - LC ESTADUAL N.º 202/ 04, ARTIGO 2.º - NOVAS REGRAS – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VÁRIOS PERÍODOS AQUISITIVOS –
DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS - INADMISSIBILIDADE - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020 - ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO)
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A súmula n.º 12 da Turma Recursal deste Tribunal preceitua: “É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 654/2020 e da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Civil Originária nº 3396”. Contudo,
o inativo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso tem razão quanto à impossibilidade de a referida alíquota previdenciária incidir sobre a totalidade de seus proventos e pensões, conforme o artigo 40, § 18, da Constituição Federal. A LC estadual n.º 202/2004, com a redação dada pela LC estadual n.º 654/2020, também estabelece que a contribuição deve incidir apenas sobre a parcela que exceda o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social
.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10376870220238110003, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/06/2024) (grifei).

Dessa forma, é devida a restituição dos valores indevidamente descontados, a partir da edição da LC nº 654/2020, pelo não cumprimento no disposto art. 2º, II, que diz: “
14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que
supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal
” (grifei).

Por fim, quanto à questão relacionada ao
déficit
atuarial, onde a contribuição incidiria sobre o que superar o salário mínimo, necessário esclarecer que
não
há nos autos prova de que o Estado de Mato Grosso esteja passando por dificuldades financeiras, não podendo, sem justificativa, restringir o direito do demandante.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto pelos reclamados
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo reclamante
para reformar a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, julgando procedente o pedido inicial, fixando a alíquota de 14%
(quatorze por cento)
exclusivamente sobre a parcela dos proventos que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Condeno, ainda, os reclamados a restituírem os valores descontados indevidamente,
a partir do mês de junho de 2020
,
observando-se o teto previsto para os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A atualização dos valores deverá ocorrer pelo IPCA-E, e os juros de mora deverão seguir o critério da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Para encargos moratórios incidentes a partir de dezembro de 2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021, respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e honorários
quanto ao recurso interposto pelo reclamante
, em razão do resultado do julgamento.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025